Tribunal: STF
Processo: MI 6389
Classe: MI
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-02-06
Data de publicação: 2017-02-06

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 284/STF. CPC/2015, ART. 1.021, §1º. 



    1. Não comporta conhecimento o agravo interno que não impugna direta e especificamente os fundamentos indicados na decisão monocrática de Relator. 



    2. Agravo regimental não conhecido.